Tribunal: STF
Processo: Rcl 42827
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Marcos Aurélio Delgado afirma haver a Quarta Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Jales/SP, no processo nº 0000016-42.2020.8.26.9058, usurpado a competência do Supremo ao impedir a remessa de agravo protocolado ante a negativa de sequência a extraordinário por si interposto.
    Segundo narra, ajuizou demanda voltada ao reconhecimento de período trabalhado como menor aprendiz e a conversão de tempo comum em especial. Acolhido o pedido, a óptica foi reformada em recurso inominado. Protocolado extraordinário, acabou inadmitido. Interposto agravo interno, não houve êxito. Diz da formalização de novo agravo, direcionado a este Tribunal, cujo processamento foi impedido. Articula com a competência deste para a análise do recurso, surgindo a irresignação.
    Requer a remessa do agravo ao Supremo para apreciação.
    2. Não se argui erronia quanto à sistemática da repercussão geral. O reclamante limita-se a afirmar caber a este Tribunal a análise de agravo interposto contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário. A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, deve o Tribunal de origem negar seguimento a extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão maior. Em face do pronunciamento, pertinente é o agravo interno. A glosa ao manuseio de recurso inadequado na origem não implica usurpação da competência deste Tribunal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator